Tribunal: TJDFT
Processo: 0711626-44.2021.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. PEQUENAS DIVERGÊNCIAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E ATIPICIDADE DE CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. LESÕES RECÍPROCAS. EXCESSO DOLOSO. AMEAÇA. CRIME FORMAL. ÂNIMO CALMO E REFLETIDO. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes de ameaça e de lesão corporal, por meio de conjunto probatório sólido, não prospera o pedido de absolvição por insuficiência de provas ou por atipicidade de conduta.
2. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, geralmente cometidos às escondidas e sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, revestindo-se de significativo valor probatório - em especial quando corroborada por outros elementos de prova.
3. Pequenas divergências nos depoimentos da vítima, as quais apenas rodeiam o fato principal (revelado de modo contundente e lógico), não são capazes de, isoladamente, gerar dúvida razoável quanto à ocorrência do delito, mormente quando não externado interesse de injustamente incriminar o réu ou de acrescentar ao relato fatos não condizentes com a realidade.
4. Mesmo na hipótese de lesões recíprocas, o agente que não utiliza meios moderados para repelir a injusta agressão responde pelo excesso praticado.
5. O delito de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, é de natureza formal, consumando-se quando a vítima toma conhecimento do propósito do agente em lhe causar mal injusto e grave, independentemente da real intenção de causar o mal prometido.
6. A ausência de ânimo calmo e refletido não obsta a configuração do crime de ameaça.
7. Recurso conhecido e desprovido.